Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRANSPORTE COLETIVO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, cometidos no interior de transporte coletivo, contra passageiro, motorista e empresa de ônibus, em concurso formal, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o emprego de arma branca para fins de incidência da causa de aumento de pena; (ii) estabelecer se os fatos configuram crime único ou concurso formal de crimes de roubo; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea em relação a todas as vítimas e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, corroborada por imagens do circuito interno do ônibus e demais elementos dos autos, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes, bem como o emprego de arma branca, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando comprovado por outros meios de prova.
4. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que praticada em um único contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, por atingir patrimônios diversos.
5. A fração de aumento de 1/5 (um quinto) aplicada na unificação da pena mostra-se proporcional ao número de crimes praticados, em consonância com a jurisprudência dominante.
6. A confissão do acusado foi parcial e limitada a alguns fatos, não abrangendo o crime cometido contra o motorista do ônibus, o que afasta o reconhecimento da atenuante em relação a esse delito e, por conseguinte, qualquer compensação com a agravante da reincidência.
7. A condição de reincidente do réu autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.